Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL DE CONTEÚDO NEGATIVO. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO JULGADO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSÁRIA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS AO RITO ADOTADO. ART. 321, CAPUT, CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEÇA VESTIBULAR REGULARMENTE INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível conhecer de pedido de efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por desatendimento a ordem de emenda, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa a matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial.
2. O Juízo de origem, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos formais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de ser indeferida a petição inicial, caso não sejam atendidas as diligências determinadas (art. 330, IV, CPC). Consectário processual do indeferimento da petição inicial é extinção do feito sem a resolução do mérito (art. 485, I, CPC).
3. Caso concreto em que, oportunizado à parte autora a emenda da petição inicial para ajustamento dos pedidos ao rito previsto no Decreto-Lei 911/1969 e à própria competência do órgão, manteve-se ela inerte, o que deu azo à sentença terminativa, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem a resolução do mérito.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida.